Tribunal: TJDFT
Processo: 0720148-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. 15%. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença a qual foi deferido o pedido de penhora de 15% da remuneração líquida percebida pela agravante. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela, com a revogação da decisão que determinou a penhora da aposentadoria da agravante, suspensão imediata dos descontos incidentes sobre a sua aposentadoria e determinação da manutenção, em conta judicial, dos valores eventualmente já descontados até o julgamento final deste recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade ou não da penhora de verbas salariais e (ii) verificar se há ou não comprometimento da subsistência e da dignidade da agravante e de sua família em decorrência do bloqueio de valores na conta a qual recebe seus proventos de aposentaria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.2. A jurisprudência tem entendido que as partes devem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
4. A execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Nesse contexto, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor a qual seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 4.1. Esse é o entendimento deste Tribunal: “2. Não obstante o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.” (0706204- 13.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 08/05/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Cabível a penhora de 15% da remuneração do devedor quando as circunstâncias do caso concreto apontarem que a medida preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto de execução”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023. TJDFT, 0706204- 13.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 08/05/2024.